Tribunal: TJDFT
Processo: 0709658-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709658-15.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, SOLANGE AQUINO VIEIRA, SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA, SOLANGE MARCONDES QUEIROZ, SOLANGE MARIA DE QUEIROZ OLIVEIRA, SOLANGE MORAES COSTA VASCONCELOS, SOLANGE RIBEIRO DA ROCHA, SOLANGE RIBEIRO DE ASSIS, SOLIANA PINHEIRO MARINHO, SONELI ARANTES DA SILVA, SOLANGE MARIA MOTA CRUZ REIS DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 41a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (03/11 a 10/11) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora